Tribunal: STJ
Processo: 0827385-72.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929711 - RR(2025/0164552-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA IVETH DA SILVA PEIXOTO
AGRAVANTE
: SUZY CAROLINE DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA FRAZÃO - RR001867
AGRAVADO
: J. L. DE S. GOMES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS - RR002464N
ANTONIO
VALDONE
GOMES
FERREIRA
JUNIOR
-
RR002575N
KAROLAYNE CORRÊA TENÓRIO - RR002456N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b10c7e7-af7d-464a-9057-9f2bebbe526c

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b10c7e7-af7d-464a-9057-9f2bebbe526c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929711 - RR(2025/0164552-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MARIA IVETH DA SILVA PEIXOTO
AGRAVANTE
: SUZY CAROLINE DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA FRAZÃO - RR001867
AGRAVADO
: J. L. DE S. GOMES LTDA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS - RR002464N
ANTONIO
VALDONE
GOMES
FERREIRA
JUNIOR
-
RR002575N
KAROLAYNE CORRÊA TENÓRIO - RR002456N
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 211/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula n. 211/STJ.
III. Dispositivo
3. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 294-296).
Em suas razões (fls. 300-308), a parte agravante alega que houve regular
prequestionamento da matéria pertinente aos requisitos para concessão da justiça
gratuita na origem, assim como não se aplica à espécie o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA54285060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: 1d11ee77-3426-4619-af02-d6ae3ed14c12

A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 294-296):
Cuida-se de Agravo apresentado por MARIA IVETH DA SILVA PEIXOTO e
outro à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA, assim resumido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
CÍVEL
PRELIMINAR
DE
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE - REJEIÇÃO. MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERIDA EM SENTENÇA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO
APELO - REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - INOCORRÊNCIA -
DESERÇÃO RECONHECIDA - MULTA DO
§ 4O CPC -
ART. 1.021
NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Quanto à controvérsia, a parte recorrente alega violação dos arts. 6o, VII e
VIII, do CDC; 99, §§ 2o, 3o, 4o e 7o, e 101, do CPC; e
o da
art. 4
no que concerne à necessidade de concessão de
Lei n. 1.060/1950,
gratuidade de justiça, tendo em vista que a recorrente comprovou
documentalmente renda mensal inferior a três salários mínimos, o que
implica afastamento da pena de deserção, especialmente quando não foi
aberto prazo para recolhimento das custas. Traz a seguinte argumentação:
O presente Recurso Especial busca reformar Acórdão proferido pelo
TJRR em total desconformidade com a Lei Federal no
e
1.060/1950
e ss, do CPC, tendo em vista que, ao julgar Agravo Interno,
art. 99
manteve decisão monocrática do Relator, que indeferiu o pedido de
justiça gratuita formulado pelas Recorrentes e negou conhecimento ao
recurso de Apelação, sem sequer dar a oportunidade da parte recolher
as custas, após o indeferimento.
O pedido de Gratuidade de Justiça foi feito logo em 1o Grau e
indeferido na sentença, o que levou as Recorrentes a interporem
Apelação, buscando a reforma integral da sentença.
Da documentação anexada pelas Recorrentes para comprovar a
hipossuficiência de recursos, denota-se que a Sra. MARIA IVETH
possui um salário líquido de pouco menos de 02 (dois) salários-
mínimos e diversas dívidas inscritas no SERASA. Já a Sra. Suzy,
possui um salário líquido de pouco mais de 02 (dois) salários-mínimos.
Ocorre que, o relator da Apelação, indeferiu o pedido de Justiça
Gratuita formulado no recurso e de plano, negou conhecimento,
afirmando que as Recorrentes, mesmo tendo sido devidamente
intimadas, não teriam atendido à determinação judicial, acarretando
em deserção, o que não é verdade, pois basta analisar os autos para
perceber que no EP. 10, da Apelação, foi juntada a documentação
necessária a comprovação da hipossuficiência, incluindo os
contracheques das Recorrentes e dívidas junto ao SPC e SERASA.
Documento eletrônico VDA54285060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: 1d11ee77-3426-4619-af02-d6ae3ed14c12

Diante da decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso,
as Recorrentes interpuseram Agravo interno, o qual também foi
negado.
Vale destacar que o próprio TJRR possui entendimento pacificado de
que aqueles que possuem um salário mensal menor que 03 (três)
salários-mínimos, tem direito a Justiça Gratuita (fls. 101-102).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia , não houve o prequestionamento da tese recursal,
porquanto a questão postulada não foi examinada pela Corte sob
o
a quo
viés pretendido pela parte recorrente.
Nesse sentido: "Não há prequestionamento da tese recursal quando a
questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o viés
pretendido pela parte recorrente"; (AgInt no
relator
AREsp n. 1.946.228/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.023.510
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 29/2/2024;
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.354.290/ES,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro
15/2/2024;
AREsp 1.514.978/SC,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
17/6/2020;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.582.679/DF,
Turma, DJe de
AgInt no
relatora Ministra
26/5/2020;
AREsp 965.710/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de
AREsp 1.217.660/SP,
4/5/2018.
Por fim, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Consoante se asseverou, a análise detida do caderno processual
revela a interposição do apelo desacompanhado de preparo,
inexistindo impugnação quanto ao tópico da sentença relativo ao
indeferimento da gratuidade de justiça ou demonstração da alteração
das condições financeiras, impondo-se o desprovimento da
irresignação (fl. 49).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
; AgInt no
relatora
25/3/2025
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Documento eletrônico VDA54285060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: 1d11ee77-3426-4619-af02-d6ae3ed14c12

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.

Apesar da oposição dos aclaratórios, a tese pertinente à demonstração dos
requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita não foi debatida
pelo Tribunal
.
a quo
Destaque-se que a Corte de origem não conheceu do recurso manejado
pela agravante ao fundamento da ausência de impugnação ao tópico de indeferimento
da gratuidade legal.
Assim, não foi apreciada a questão de fundo tocante ao direito da recorrente
à benesse legal, e daí que não discutida a aplicação dos dispositivos ora reputados
violados, atinentes ao próprio benefício pretendido.
Via de consequência, ausente o prequestionamento, deve incidir no caso a
Súmula n. 211/STJ.
Por essa razão, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:26
Código de Controle do Documento: 1d11ee77-3426-4619-af02-d6ae3ed14c12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.711 / RR
Número Registro: 2025/0164552-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08273857220228230010 8273857220228230010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA IVETH DA SILVA PEIXOTO
AGRAVANTE : SUZY CAROLINE DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA FRAZÃO - RR001867
AGRAVADO
: J. L. DE S. GOMES LTDA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS - RR002464N
ANTONIO VALDONE GOMES FERREIRA JUNIOR - RR002575N
KAROLAYNE CORRÊA TENÓRIO - RR002456N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA IVETH DA SILVA PEIXOTO
AGRAVANTE : SUZY CAROLINE DA SILVA ROCHA
ADVOGADO
: MATHEUS DA SILVA FRAZÃO - RR001867
AGRAVADO
: J. L. DE S. GOMES LTDA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS - RR002464N
ANTONIO VALDONE GOMES FERREIRA JUNIOR - RR002575N
Documento eletrônico VDA55078496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 7facc59a-aafd-4b82-8943-144fda5e928a

KAROLAYNE CORRÊA TENÓRIO - RR002456N
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:49
Código de Controle do Documento: 7facc59a-aafd-4b82-8943-144fda5e928a